Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800690-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO QUE DETERMINOU
A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante e ao Município de Altamira Estado do Pará e ao Município de Altamira a obrigação de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico para realização de troca valvar mitral na paciente substituída pelo Ministério Público. A insurgência do Agravante é em relação às medidas coercitivas impostas para o cumprimento da obrigação, especificamente em relação à determinação de bloqueio de verba pública no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

2. Em relação ao bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica a lide.

3. Não prospera o argumento acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da decisão no Hospital Regional de Santarém, uma vez que a decisão agravada determina o cumprimento da obrigação na “cidade de Santarém/PA, Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento” sendo cabível a efetivação da medida em localidade diversa.

4. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0800690-97.2021.8.14.0000-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo nº 0803429-62.2020.8.14.0005 - PJE) ajuizada pelo Agravado em favor de Teresa Rosa Neto.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao Estado do Pará e ao Município de Altamira, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico eletivo indicado a paciente-substituída TEREZA ROSA NETO, em nosocômio especializado via Tratamento Fora de Domicílio, conforme indicação médica.

Observadas as orientações das autoridades acerca da Pandemia Coronavírus (Covid-19). Determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Santarém/PA, Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o substituído necessite em razão de seu quadro clínico.

Deixo de apreciar o requerimento ministerial constante no item 7.3., após o decurso do prazo fixado para o cumprimento da presente decisão.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de

Justiça [1] [1].

Intime-se os réus para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-os de que, caso não interponham recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Intime-se pessoalmente o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde e o Secretário Municipal de Saúde de Altamira, por ofício, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerão aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI) (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que as obrigações de pagar somente podem ser adimplidas mediante o sistema de precatórios, conforme exigência prevista no art. 100 da CF/88, mostrando-se incabível o bloqueio e sequestro de verbas públicas, o que também decorre da impenhorabilidade dos bens públicos.

Afirma que no caso dos autos não há desídia do Estado, uma vez que já houve programação para a internação e realização do procedimento cirúrgico na paciente, contudo o procedimento foi adiado em razão do agravamento da pandemia ocasionada pelo coronavírus e da suspensão de cirurgias eletivas no Hospital Regional do Baixo Amazonas, onde o procedimento seria realizado. Informa que o adiamento ocorreu também por se tratar de procedimento eletivo, sendo o adequado adiar o procedimento.

Aduz que o CNJ, por intermédio da Recomendação nº 66/2020 recomenda que os juízes priorizem a concentração de recursos o controle da pandemia e seus efeitos, possibilitando a suspensão de procedimentos eletivos, tal como o caso da paciente substituída na ação civil pública.

Sustenta o não cabimento de qualquer medida coercitiva pessoal a qualquer gestor ou autoridade pública.

Requer a concessão de efeito suspensivo para o afastamento da ordem de bloqueio judicial e outras medidas coercitivas, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Recorrente interpôs agravo interno requerendo a retratação da decisão que não atribuiu efeito suspensivo ou o provimento do recurso mediante o julgamento colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno requerendo o não provimento dos recursos.

Em manifestação, a Procuradoria do Ministério Público de pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para afastar a multa pessoal imposta diretamente aos agentes públicos, em caso de descumprimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Agravante e ao Município de Altamira a obrigação de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o agendamento do procedimento cirúrgico para realização de troca valvar mitral na paciente substituída pelo Ministério Público.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise às razões recursais, constata-se que a insurgência do Agravante é em relação às medidas coercitivas impostas para o cumprimento da obrigação, especificamente em relação à determinação de bloqueio de verba pública no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Apesar do argumento do Recorrente de que se trata de procedimento eletivo, o laudo médico acostado aos autos da ação originária demonstra que a realização deve ser com urgência (Num. 22062855 - Pág. 1), mostrando-se necessário o cumprimento da medida para resguardar o direito à saúde e à vida da parte. Vejamos o que dispõe o citado laudo:

(...) PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA VALVAR MITRAL IMPORTANTE POR PROLAPSO VALVAR. APRESENTANDO DISPNÉIA AOS MÍNIMOS ESFORÇOS E ORTOPNÉIA.

REALIZOU CATETERISMO CARDÍACO, EVIDENCIANDO LESÃO CORONARIANA UNILATERAL, NÃO PASSÍVEL DE INTERVENÇÃO NO MOMENTO (2ºDG=60% NO ÓSTIO) (...)

1- SOLICITO REALIZAÇÃO DE TROCA VALVAR MITRAL COM URGÊNCIA (...) (grifos nossos)

Desta forma, constata-se a necessidade da realização do procedimento e, havendo recusa injustificada da ordem, mostra-se cabível a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sob pena de ineficácia da medida.

Em relação ao bloqueio de verbas públicas, há entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica a lide. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Referido precedente aplica-se ao caso em análise, uma vez que há comprovação que a paciente, com hipossuficiência de recursos, conforme consta no laudo médico possui problemas cardíacos e necessita de urgente intervenção para preservar sua vida e saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Ademais, não prospera o argumento acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da decisão no Hospital Regional de Santarém, uma vez que a decisão agravada determina o cumprimento da obrigação na “cidade de Santarém/PA, Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento” sendo cabível a efetivação da medida em localidade diversa.

Acerca da impossibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público, assiste razão ao Recorrente.
Sobre a responsabilização pessoal do agente público em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária,

inexiste fundamento legal para
responsabilizar a pessoa física do
gestor público, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para declarar a impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público e determinar que a multa, caso devida, seja arbitrada na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do recurso de agravo interno por meio do qual o Recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021